Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-42.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-42.2019.8.14.0130

APELANTE: IRACI DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS.
QUANTUN
FIXADO NA SENTENÇA SE REVELA ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃOE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O EFEITVO PREJUÍZO. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0800032-42.2019.8.14.0130

APELANTE: IRACI DE SOUSA COSTA

Advogado(s) do reclamante: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s) do reclamado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IRACI DE SOUSA COSTA
contra sentença (6769579) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviços de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em epígrafe (Processo n.º 0800032-42.2019.8.14.0130), ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a “CART CRED ANUID” e para condenar o réu BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (...)

Ir
resignada, a apelante

interpôs o presente apelo (ID 6769581) visando a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.

Além disso, defende a necessidade de reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados da sua conta corrente, ante a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença quanto à aplicação dos jutos moratórios, os quais devem ser atualizados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de majorar os danos morais e honorários advocatícios, bem como estabelecer a restituição em dobro e a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões de ID 6769584.

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 6942238, o recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Prefacialmente, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca do
quantum
devido a título de dano moral em virtude de descontos indevidos sofridos em sua conta corrente decorrentes de serviços não contratados, bem como a restituição em dobro dos valores, a majoração dos honorários advocatícios e o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos materiais.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos a título de anuidade de cartão de crédito, identificado como “
CART CRED ANUID
”, cujos valores mensais variam, descontados entre os anos de
2016
e
2019
da conta corrente da parte autora, mantida com o Banco réu e decorrentes de serviços não contratados.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece acolhimento a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim s
endo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros supracitados e usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em razão da extensão do dano e seus efeitos, revelando-se adequada, proporcional e razoável à controvérsia dos autos.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO. Preliminar de Prescrição 1 – O CDC em seu art. 27, estabelece aprescriçãoquinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo o termo inicial da pretensão de repetição do ind (12793619, 12793619, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS,
E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor. III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV-
Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido.
V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)– grifo nosso.

DA RES
TITUIÇÃO EM DOBRO

No tocante à restituição dos valores indevidamente, o art. 42, parágrafo único do CDC dispõe que:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 42, Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

S
obre o tema, a Corte Especial do STJ adotou a tese de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Nesse sentido, para aferir se restou violada a boa-fé objetiva, entendo imprescindível analisar o comportamento de ambas as partes também durante o trâmite processual, mormente porque o processo é um desdobramento da relação de direito material controvertida e o CPC/15 consagrou a boa-fé e a cooperação processual como princípios fundamentais do processo civil.

O art. 5º do CPC/2015 é a cláusula geral de boa-fé processual. Trata-se da previsão genérica de que todos os sujeitos do processo devem agir de acordo com a boa-fé, a qual se espalha pelo CPC/2015 em vários dispositivos. Além disso, os institutos de repressões a condutas ofensivas a boa-fé do Direito Civil também vão se aplicar, a princípio, no processo, como o abuso do direito e a proibição de comportamento contraditório.

No mais, a regra do art. 6º do CPC/2015 consagra o princípio da cooperação, preconizando um dever de cooperação entre as partes do processo e exigindo que a participação dos sujeitos ao longo do processo opere por padrões éticos.

Código de Processo Civil

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva.

A partir dessas premissas e da análise dos autos, vislumbro que a parte autora faltou com a boa-fé processual ao pleitear restituição em dobro em valor diverso do efetivamente descontado de sua conta corrente.

Na exordial (ID 6769555-Pág.04) a autora afirma expressamente que foram descontados
R$ 217,36 (duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)
de sua conta corrente a título de “
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
”, fazendo
jus
à restituição em dobro, no importe de
R$ 434,72 (quatrocentos e trinta e quatro reais, e setenta e dois centavos)
.

No entanto, o valor total descontado, até
11/12/2019
, foi de
R$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, conforme a seguir discriminado:

§

Ano de 2016: R$ 8,98;

§

Ano de 2017: R$ 115,03;

§

Ano de 2018: R$ 100,14;

§

Ano de 2019: R$ 138,35

Neste particular, cumpre consignar que em que pese o juízo ter procedido a inversão do ônus da prova, esta não exime o autor de colaborar com a busca pela verdade, sobretudo porque o extrato bancário é um documento disponível à parte e a ausência de indicação do valor efetivamente descontado denota, no mínimo, que a parte autora sequer realizou a soma do valor descontado de sua conta corrente, não atendendo aos padrões éticos exigidos dos sujeitos processuais, sendo incabível a restituição em dobro pleiteada.

Registro que embora reste evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, hipótese violadora da boa-fé processual e que caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81,
caput
do CPC, deixo de estipular multa por litigância de má-fé unicamente porque o valor cobrado em juízo foi inferior ao efetivamente descontado, comportamento que não demonstra a intenção de prejudicar a parte contrária.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇAÕ MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS

Outrossim, quanto aos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação em danos materiais (restituição dos valores descontados), razão não assiste à parte apelante. Isto porque os danos decorreram de uma relação contratual entabulada entre as partes, pois a apelante é correntista do banco.

Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405 do CC).

A correção monetária do dano material, seja contratual ou extracontratual, por outro lado, incide a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Vale lembrar que a matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura
reformatio in pejus
e sua análise independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No mais, entendo ser incabível no caso concreto a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios
escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa
e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário e de baixa complexidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto pelo

1.

CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, tão somente para determinar que a
correção monetária
dos danos materiais (restituição dos valores descontados da conta corrente da autora) opere a partir do efetivo prejuízo, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 03

de março de 2023.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/08/2023